Tribunal: TJDFT
Processo: 0707096-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou duas rés pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 3 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Os fatos ocorreram no interior de sete lojas situadas no ParkShopping, onde as rés, em comunhão de esforços, subtraíram diversos bens, avaliados em R$ 3.565,29, mediante uso de dispositivo para remoção de alarmes de segurança. Parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança, e os bens foram restituídos. A defesa apelou buscando a aplicação do princípio da insignificância, afastamento da qualificadora do concurso de agentes e redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens e das circunstâncias do furto; (ii) estabelecer se houve concurso de pessoas a justificar a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do CP; (iii) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada às rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, conduta de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. No caso concreto, os bens subtraídos superam em muito 10% do salário-mínimo da época, e a conduta foi reiterada, com uso de instrumento para neutralizar alarmes, em concurso de pessoas e na presença de filhos menores, o que denota alta reprovabilidade e afasta a tese de atipicidade material.
4. Restou configurado o concurso de pessoas, pois as rés agiram em unidade de desígnios, com divisão de tarefas e confissão de planejamento conjunto da empreitada delitiva, o que justifica a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
5. A dosimetria observou critérios de legalidade e proporcionalidade. As penas-base foram majoradas adequadamente em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a prática dos crimes na presença de filhos menores e o uso de artefato para burlar os alarmes. Reconheceu-se a confissão como atenuante e aplicou-se corretamente o aumento de 2/3 em razão da continuidade delitiva, considerando a prática de mais de seis crimes.
6. O regime inicial aberto foi mantido por se tratar de penas inferiores a quatro anos, sem circunstâncias que recomendem regime mais gravoso. A substituição por duas penas restritivas de direitos também se mostra adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não se aplica o princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos é expressivo e a conduta é reiterada, qualificada pelo concurso de agentes e praticada com uso de instrumentos para dificultar a vigilância.
Configura-se o concurso de pessoas quando comprovada a unidade de desígnios e a cooperação mútua entre os agentes na prática delitiva.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a quantidade de infrações praticadas, sendo legítima a aplicação de 2/3 para sete ou mais crimes.